Tribunal: TCU
Processo: 045.355/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4483/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 045.355/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Joaquim Francisco e Silva (CPF XXX.178.443-XX); Jose Orlando Soares Araujo (CPF XXX.899.463-XX); Raifran de Araujo Passos e Silva (CPF XXX.752.271-XX); Rita Maria Alves Quaresma (CPF XXX.013.691-XX); Wellington Duarte de Albuquerque (CPF XXX.329.101-XX) 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.